Tribunal: TJSP
Processo: 1011620-28.2021.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Sustenta-se que o v. acórdão teria contrariado teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice que deveria norteá-los, pois, enquanto a Colenda Superior Instância fixou o trânsito em julgado como termo inicial e o índice da taxa selic como fator de apuração, o julgado manteve a

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de contradição. Sustenta-se que o v. acórdão teria contrariado teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice que deveria norteá-los, pois, enquanto a Colenda Superior Instância fixou o trânsito em julgado como termo inicial e o índice da taxa selic como fator de apuração, o julgado manteve a sentença que fixou a data da citação como termo inicial e o índice de 1% ao mês como taxa de juros. Vício não configurado, pois, em se tratando de matéria afeta ao direito patrimonial e, portanto, disponível, só obrigaria pronunciamento de ofício do Tribunal no caso de específico questionamento da matéria. Impossibilidade de o Tribunal conhecer de ofício de matéria disponível, ainda que sobre o tema haja teses firmadas em julgamentos de recursos repetitivos pelo STJ, já que o não questionamento da matéria implica renúncia tácita ao direito reconhecido pela Instância Superior. Embargos rejeitados.